Tribunal: TJMT
Processo: 1024964-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024964-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.012.153/0001-05 (APELANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por advogada exequente contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do executado – fundada na suposta sucumbência recíproca – e julgou extinta a execução, a despeito de pagamento parcial no valor de R$ 1.000,00, sendo que os honorários arbitrados alcançavam R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, havendo sucumbência recíproca, é possível a compensação dos honorários advocatícios, bem como se o pagamento parcial da verba arbitrada autoriza a extinção da execução sem incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 14, do CPC veda expressamente a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, por se tratar de verba de natureza alimentar e titularidade do advogado.

O pagamento parcial realizado pelo executado não afasta o inadimplemento do valor integral dos honorários fixados judicialmente, não podendo servir de fundamento para extinção do feito executivo.

A multa de 10% e os honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, devem incidir sobre a diferença remanescente não adimplida voluntariamente no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a inadimplência parcial e determinando o prosseguimento da execução, com incidência de multa e honorários sobre o saldo devedor.

Tese de julgamento: “1. É vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. 2. O pagamento parcial da verba honorária não afasta a obrigação de adimplemento integral, tampouco impede a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre a quantia remanescente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. Daiany Machado Costa - Sociedade Individual de Advocacia
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Claro S.A.,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 1.000,00, com fundamento na sucumbência recíproca anteriormente declarada no acórdão de ID 152156918, que fixara honorários em R$ 2.000,00 para cada parte, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende que a
sentença ofendeu o art. 85, §14, do CPC, ao permitir compensação dos honorários sucumbenciais entre as partes, o que é vedado pela legislação vigente, salientando que a natureza alimentar dos honorários impede seu fracionamento ou rateio, sendo devidos integralmente conforme determinado na sentença.

Esclarece que a apelada pagou apenas R$ 1.000,00 dos R$ 2.000,00 fixados a título de honorários, restando um saldo remanescente que deve ser adimplido, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento do valor remanescente, bem como a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, e honorários adicionais de cumprimento de sentença.

Apesar de intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, isenta a apelante do recolhimento do preparo recursal nos termos do §3o ao art. 82 do CPC.

Cinge-se dos autos que
G. Daiany Machado Costa - Sociedade Individual de Advocacia
ajuizou cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito, arbitrados

em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

O MM. Juiz determinou a intimação do executado, para o pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, do CPC, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

O executado apresentou impugnação, alegando que efetuou o pagamento da obrigação ao depositar a quantia de R$1.000,00 (mil reais), pois o julgado fixou sucumbência recíproca.

Diante disso, a MMa Juíza determinou a atualização do débito nos termos da condenação, sendo apurado pela serventia o valor de R$ 38.620,32 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

E, a despeito da manifestação da exequente não concordando, o d. magistrado acolheu a impugnação apresentada, julgando extinto o feito.

Inconformado, o apelante recorre alegando
que nos casos em que os honorários de sucumbência são fixados sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do banco. Defende a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme preceitua o art. 523, do CPC, sobre a diferença do valor postulado no cumprimento da sentença e o pagamento parcial realizado. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. A irresignação da apelante merece acolhida, pois, nos termos do art. 85, § 14, do CPC,
a alegação de compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca encontra óbice expresso no ordenamento jurídico,
“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

Conforme leciona
Nelson Nery Junior
, “
a compensação só se opera entre pessoas que sejam ao mesmo credor e devedor uma da outra, e os honorários, já por força do
EOAB
, eram considerados como pertencentes ao advogado
” ( Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 480).

A tentativa de compensação realizada pela executada, portanto, é manifestamente indevida, sendo irrelevante a alegação de que teria efetuado pagamento parcial de R$ 1.000,00 (mil reais). O depósito de valor correspondente à metade da verba honorária arbitrada não descaracteriza a obrigação integral de pagar os honorários estabelecidos judicialmente.

Assim, é
de rigor a
reforma da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução
, devendo ser

reconhecida a inadimplência parcial e determinada a continuidade da execução para cobrança do valor remanescente
, com incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% sobre a diferença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025